Tribunal: TJBA
Processo: 0001788-07.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001788-07.2009.8.05.0006 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): IGOR COUTINHO SOUZA, TATSON CABRAL PIZZANI, MARCIO MARTINS TINOCO, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 793, STF. IAC 14, DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA COMUM. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. LANTUS E INSULINA ULTRARRÁPIDA. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106, DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REPETITIVO. NECESSIDADE DOS FÁRMACOS. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234, DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCESSOS AJUIZADOSQUE DEVEM PROSSEGUIR NA JUSTIÇA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITE ORÇAMENTÁRIO. ALEGAÇÃO UNICAMENTE PARA OBSTAR DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0001788-07.2009.8.05.0006, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR as PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.